Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVÓ PATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MENOR COM 5 ANOS DE IDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS FAMILIARES. CONDUTA DOS GENITORES CONTRÁRIA À CONVIVÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela avó paterna contra sentença que julgou improcedente o pedido de regulamentação de visitas com sua neta menor de idade (5 anos), ajuizado em razão da interrupção da convivência familiar. A sentença fundamentou-se no princípio do melhor interesse da criança, considerando pareceres técnicos, manifestações dos genitores e a pequena idade da menor. A autora também requereu o benefício da gratuidade de justiça em sede recursal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) analisar a viabilidade de regulamentação judicial de visitas entre a avó paterna e a neta menor, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015. Ausente impugnação específica e elementos que infirmem tal presunção, defere-se o benefício, sem efeitos retroativos.
4. O direito de visita dos avós é reconhecido no art. 1.589, parágrafo único, do Código Civil, mas sua concessão está condicionada ao juízo de conveniência e ao melhor interesse da criança, não sendo direito absoluto.
5. A prova dos autos, composta por relatórios do NERCRIA, pareceres psicossociais e manifestações da escola e dos pais da menor, indica mudança de comportamento da criança após visitas à casa da avó, além de forte contexto de conflito e ausência de vínculo afetivo saudável entre as partes.
6. A atuação jurisdicional não deve forçar vínculos em ambiente conflituoso, devendo priorizar a preservação da saúde emocional da criança e sua segurança no núcleo familiar direto, sob os cuidados dos genitores.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 3o; CC, art. 1.589, parágrafo único; CPC/2015, arts. 99 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1733922, 0705889-19.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20.07.2023, DJe 01.08.2023; TJDFT, Acórdão 1436290, 0707027-75.2020.8.07.0016, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.07.2022, DJe 15.07.2022.